Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto mediante fraude (artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §4o do artigo 155 do Código Penal (mediante fraude).
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade, a autoria do delito de furto e a qualificadora da fraude, não há que falar em desclassificação para furto simples.
4. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que o réu se utilizou de meio fraudulento para reduzir a vigilância da vítima e efetuar as subtrações. Para a configuração da qualificadora, basta que a astúcia do réu distraia a atenção da vítima para facilitar a ação criminosa, não sendo necessária a execução de um plano ardiloso sofisticado para tanto.
5. O artifício de ludibriar a vigilância do estabelecimento, ao efetuar o pagamento de apenas parte das mercadorias, enquanto ocultava os demais produtos em sua bolsa, é meio fraudulento adequado e capaz de ludibriar a vítima e reduzir-lhe a vigilância sobre seus bens.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.